Tribunal: TJDFT
Processo: 0060961-54.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0060961-54.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: STELLA CRISTHINA COSTA BARBOSA DESPACHO Diante da manifestação do recorrente de ID no 33637807, mantenha-se o recurso extraordinário sobrestado, consoante decisão de ID no 11775250. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007